Tribunal: CARF
Processo: 10830.015176/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015176/2009-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.838 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
GUAPORÉ COMÉRCIO DE MADEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
MULTA QUALIFICADA. REITERADA OMISSÃO DE RECEITAS
PRESUMIDAS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Quando a imputação de omissão de receitas é corroborada não apenas pela falta
de comprovação da origem dos recursos depositados nas contas correntes de
titularidade da empresa, mas também pela comprovação de prestação de falsa
informação ao Fisco Federal acerca de receitas escrituradas, e pela
comprovação das compras efetuadas no período com recursos mantidos à
margem da tributação, é inafastável a incidência da multa qualificada pelo
evidente intuito de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por GUAPORÉ COMÉRCIO DE
MADEIRAS LTDA ("Contribuinte", e-fls. 521/646) em face da decisão proferida no Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015176/2009-93
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

1201-00.483 (e-fls. 505/512), na sessão de 25 de maio de 2011, no qual o Colegiado a quo
decidiu, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, vencido do
conselheiro Regis Magalhães Soares De Queiroz que reduzia a multa para o percentual de 75%.
Designado o conselheiro Marcelo Cuba Netto para redação do voto vencedor.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
MULTA QUALIFICADA.
A reiteração da omissão de receita, bem como a significância dos valores omitidos,
permitem concluir que a infração não decorreu de mero erro cometido pelo sujeito
passivo, e sim de sua vontade livre e consciente de evadir-se do pagamento dos tributos
devidos.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2005 a partir da constatação de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, com arbitramento dos
lucros por falta de apresentação de livros de sua escrituração, e aplicação de multa qualificada. A
Contribuinte questionou, apenas, a qualificação da penalidade e a autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 449/477). O Colegiado a quo, por sua vez,
também validou tal acréscimo.
Cientificada em 08/02/2012 (e-fls. 518/520), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 25/02/2012 (e-fls. 521/646) no qual arguiu divergência admitida no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 653/656, do qual se extrai:
O Recorrente no Recurso Especial, objetiva a reforma do acórdão recorrido, e, para
tanto alega que a jurisprudência administrativa tem se inclinado em sentido contrário ao
acórdão recorrido no tocante à QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO,
principalmente em se tratando de lançamento fundado em presunção legal de omissão
de receitas baseada em movimentação bancária.
O Recorrente indicou como paradigma de divergência ao decidido no acórdão recorrido,
o acórdão no 103-23.319, de 06/09/2007, proferido pela 3a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes e o acórdão no 104-22.596, de 31/10/2008, proferido pela 4a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, descartados os demais, conforme o limite estabelecido no
§ 7o do artigo 67 do RICARF, e, juntou cópia do inteiro teor dos mencionados acórdãos.
Analisando as condições de admissibilidade do Recurso Especial, constato que restaram
cumpridos os requisitos formais estabelecidos no artigo 67 § 9o da referida Portaria
Regimental, tendo em vista que foram indicados e carreada aos autos, cópia do inteiro
teor dos acórdãos indicados como paradigma, proferidos por turmas distintas da que
proferiu o acórdão recorrido, o que permite à apreciação do dissídio jurisprudencial..
Os acórdãos indicados como paradigmas de divergência ao acórdão recorrido, na parte
que se refere à multa qualificada, estão assim ementados:
Acórdão no 104-22.596, de 31/10/2008
SANÇÃO TRIBUTÁRIA - MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - Qualquer circunstância
que autorize a exasperação da multa de lançamento de ofício de 75%, prevista
como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos
autos. Além disso, para que a multa qualificada seja aplicada, exige-se que o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964. A prestação de informações ao
fisco em resposta à intimação emitida divergentes de dados levantados peta
fiscalização, a movimentação bancária desproporcional aos rendimentos
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

declarados, mesmo de forma continuada, bem como a apuração de depósitos
bancários em contas de titularidade do contribuinte não justificados,
independentemente do montante movimentado, por si só, não caracteriza
evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei n°. 9.430, de 1996.
Acórdão no 103-23.319, de 06/09/2007
MULTA QUALIFICADA Não comprovado o evidente intuito de fraude, não
prospera a aplicação da multa qualificada. A fraude se consuma no fato gerador
do tributo e não em momentos posteriores, tais como a ausência de declaração,
ou a declaração a menor do tributo, etc. Esses fatos não atingem o fato gerador,
que é o objeto do tipo.
Consta do acórdão recorrido os seguintes esclarecimentos:
No caso sob exame não resta dúvida que a omissão de receita não adveio de
mero erro cometido pelo sujeito passivo em seu registro de receitas, e sim de sua
intenção livre e consciente de fugir ilegalmente à tributação.
De fato, pelo exame dos autos do processo é possível verificar que no ano
calendário de 2005, objeto da fiscalização, a contribuinte, apesar de haver
informado em sua DIPJ (lucro presumido) receita bruta trimestral nos
montantes de R$ 153.323,07, R$ 282.758,46, R$ 218.064,17 e R$ 20.326,15,
respectivamente, não logrou êxito em provar a origem de cerca de R$ 17
milhões creditados em contas correntes bancárias de sua titularidade.
Some-se a isso o fato de constar no livro Registro de Saídas de uma das filiais da
empresa vendas de mercadorias a terceiros no total de R$ 4.120.168,78, valor
esse bem superior às receitas declaradas. Como se não bastasse, mediante
circularização junto a seus principais fornecedores, foi provado que a pessoa
jurídica realizou compras no ano de 2005 que totalizaram R$ 12.400.254,67,
valor esse também incompatível com a receita informada na DIPJ.
Confrontando o acórdão paradigma no 104-22.596, de 31/10/2008 com o acórdão
recorrido verifica-se que, enquanto o acórdão recorrido entende que a reiteração da
conduta nos quatro trimestres do ano de 2005, bem como a enorme discrepância entre
a receita bruta informada ao Fisco e aquela efetivamente percebida pela contribuinte
permitem concluir que a omissão não foi fruto de “simples” erro da contribuinte, mas
sim de sua intenção em fraudar o Erário Público, o que justifica a aplicação da multa
de 150%, o acórdão paradigma entende que não justificam a aplicação da multa de
150%, a "prestação de informações ao fisco em resposta à intimação emitida
divergentes de dados levantados peta fiscalização, a movimentação bancária
desproporcional aos rendimentos declarados, mesmo de forma continuada, bem como a
apuração de depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte não
justificados, independentemente do montante movimentado, por si só, não caracteriza
evidente intuito de fraude". Fica evidente a divergência uma vez que os casos
confrontados assentam-se sobre as mesmas bases fáticas e conclusões diversas.
O confronto dos fundamentos expressos nos votos condutores dos acórdãos recorrido e
paradigma evidencia que o contribuinte logrou comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial deve-se DAR seguimento ao
Recurso Especial do contribuinte.
Procedida a análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
Depois de historiar o procedimento fiscal e observar que parcelou os débitos
lançados, questionando apenas a qualificação da penalidade, a Contribuinte defende que a
jurisprudência administrativa tem se inclinado em sentido contrário ao Acórdão recorrido no
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

tocante à QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO, principalmente em se tratando de
lançamento fundado em presunção legal de omissão de receitas baseada em movimentação
bancária. Cita o paradigma no 103-23.319 e, na sequência, complementa:
Importante ressaltar que, conforme já foi dito, a Impugnante atendeu adequada e
tempestivamente a todas as intimações durante o procedimento de fiscalização,
justificando todas as suas respostas, e, conforme entendimento do próprio Conselho de
Contribuinte exarado nesta última ementa abaixo transcrita, mesmo que tais
esclarecimentos, eventualmente, tenham sido divergentes das informações apuradas pela
Fiscalização (o que se admite apenas para argumentar), isto não permite à Autoridade
Fiscal pretender o enquadramento do contribuinte nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64 para fins de qualificação da multa de ofício, a saber:
Transcreve ementa do paradigma no 104-22.596 e também invoca a Súmula
CARF no 14 para firmar que frente a referidos acórdãos divergentes da decisão ora recorrida e
por estar pré-questionada a matéria no sentido de que em se tratando de presunção de omissão
de receitas fundada em depósitos bancários (art. 42 da Lei no 9.430/96 – fundamento legal do
Auto de Infração), não há que se falar em qualificação da multa de ofício, atendidos estão os
requisitos para interposição do presente Recurso Especial.
No mérito, reitera que atendeu adequadamente à Fiscalização que deu origem ao
Auto de Infração de fls., justificando tempestivamente todas as suas respostas e, no entanto,
conforme item IV do Termo de Verificação Fiscal, e, observando que a qualificação da
penalidade pressupõe o enquadramento nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, discorre sobre o sentido da expressão ‘evidente intuito de fraude’, citando
doutrina e argumentando que:
Neste patamar, observadas as definições contidas na legislação capitulada no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal, constata-se que não foi provado pelo
Auditor Fiscal o evidente intuito de fraude ou demonstrada por este, a ação ou omissão
dolosa praticada pela Impugnante, por meio de provas cabais e não de meras afirmativas
desamparadas das imprescindíveis provas.
Como se sabe, sonegação, fraude e conluio (resumidas no texto do artigo 44 da Lei n°
9.430/96 como evidente intuito de fraude) não se presumem, se provam de forma
incontestável. Sem isso não há que se falar em qualificação de multa e muito menos da
hipótese de crime tributário.
A incumbência e ônus probante cabem a quem acusa, no caso a Autoridade Fiscal, que,
como se depreende do conteúdo do seu trabalho, não logrou fazê-lo, posto que não
carreou quaisquer provas de crimes para os autos.
Deve se ter sempre em consideração que os depósitos, por si só, não constituem
renda, por falta de relação causal, pois renda provoca mutação patrimonial
enquanto que movimentação financeira é apenas fluxo de numerário em conta
corrente bancária.
Ademais, a forma de tributação contida no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 ocorre pela
modalidade de presunção “iuris tantum”, que admite prova em contrário.
Portanto, a própria maneira de tributar se dá pela via da presunção, que no caso de
depósito bancário não tem a plausibilidade presente nas presunções de saldo credor da
conta caixa e passivo fictício, por exemplo.
Assim, como pode haver crime de maneira presumida sem as provas contundentes,
inequívocas da má-fé, do dolo, da intenção do agente, da fraude e etc.
que caberia ao auditor fiscal carrear para os autos e apontá-las no Auto de Infração e no
termo de Verificação Fiscal?
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

Importante destacar que não obstante todas as alegações da Autoridade Fiscal com o
intuito de tentar justificar o enquadramento da Recorrente nos termos dos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64, ao fundamentar o Auto de Infração o fez somente nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/99, ou seja, numa presunção relativa de omissão
de receita baseada em depósitos bancários que, em hipótese alguma, pode dar azo
à qualificação da multa, tal como pretendeu o Fisco. (destaques do original)
Reporta-se ao voto condutor do paradigma no 104-19.812 e menciona outros
julgados deste Conselho nos quais verificada a ocorrência de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada e justificada, presumiu-se a ocorrência de omissão de receitas e ou
rendimentos tributáveis, mas, afastou-se, entretanto, a aplicação da multa qualificada em razão
de não estar presente o evidente intuito de fraude previsto no parágrafo segundo do art. 44 da
Lei no 9.430/96. Isso, justamente, porque o conceito de evidente intuito de fraude não se presume
e escapa à simples omissão de rendimentos quando ausente conduta material bastante para sua
caracterização, sendo injustificada a imposta multa agravada. Faz referência, também, a julgado
no qual até mesmo a hipótese de tentativa de simulação não chegaria a se enquadrar nas
condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Invoca, novamente, a Súmula CARF no 14 e afirma totalmente descabida a
pretensão de qualificação da multa de ofício levada a cabo pelo Auditor Fiscal, transcrevendo,
também, o voto vencido do Conselheiro Relator integrado ao acórdão recorrido, e destacando:
Nas palavras do ilustre julgador deixar de declarar ao Fisco suas receitas reais no ano
de 2005 (...), não autoriza a qualificação da multa nos termos do art. 44 da Lei no
9.430/96. Isto pois, deixar de realizar obrigações acessórias – a escrituração de livro
ou a sua escrituração incompleta – não impede o Fisco de verificar a ocorrência do
fato gerador, especialmente no atual contexto em que vigoram as mais variadas
presunções legais que lhe concedem meios indiretos efetivos para aferir a receita dos
contribuintes, tais como verificação do livro de saídas ou de requisição de extratos de
movimentação financeira às instituições financeiras depositárias, como ocorreu in
casu.
E ainda, para perfeita tipificação da infração a motivar a qualificação da multa, de
suma importância a observância da prática reiterada da infração, o que em
absoluto, não restou provado nos autos, pois o único período lançado foi o de 2005,
conforme o próprio relator observou em seu voto!
A multa de 75% (setenta e cinco por cento) já constitui penalidade suficiente às
eventuais infrações cometidas pela Recorrente, no entanto, a qualificação desta para
150% (cento e cinqüenta por cento) que, tal como bem explicitou o Conselheiro Relator
originário do Acórdão ora recorrido, exige do contribuinte recurso à fraude, ao crime, à
utilização dolosa de meios e ilícitos para impedir ou retardar a própria ocorrência do
fato gerador (art. 72 da Lei no 4.502/64) ou, uma vez ocorrido para impedir que a
autoridade fiscal tenha conhecimento de sua ocorrência (art. 71 da Lei no 4.502/64),
não se aplica ao presente caso.
Tal entendimento se coaduna perfeitamente ao do Acórdão paradigma no 103-23.319,
cuja cópia integral segue anexa ao presente, no qual foi consignado expressamente que
a fraude se consuma no fato gerador do tributo e não em momentos posteriores, tais
como a ausência de declaração, ou a declaração a menor do tributo, etc., tais fatos
não atingem o fato gerador, que é o objeto do tipo. Mais adiante o Relator esclarece
ainda que: a falta de contabilização de contas bancárias mantidas em nome da
empresa-recorrente, isoladamente não indica qualquer intuito fraudulento.
Por sua vez, no voto vencedor do Acórdão ora recorrido foi considerado, em síntese
pelo Conselheiro Redator Designado que (...) no caso em exame não resta dúvida de
que a omissão de receita não adveio de mero erro cometido pelo sujeito passivo em seu
registro de receitas, e sim de sua intenção livre e consciente de fugir ilegalmente à
tributação.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

Ora, o fato da Fiscalização considerar (subjetivamente) que não restou caracterizado
erro cometido pela Recorrente, não significa que a eventual divergência entre os valores
declarados pela Recorrente e aqueles apurados em sua movimentação bancária o
autorizem a qualificar a multa de ofício por considerar caracterizado o intuito de fraude.
Aliás, o segundo Acórdão paradigma cuja cópia segue anexa à presente é ainda mais
elucidativo e deixa evidente que o Acórdão ora recorrido foi totalmente equivocado em
suas conclusões, a saber: Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa
de lançamento de ofício de 75%, prevista como regra geral, deverá ser
minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, para que a multa
qualificada seja aplicada, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A
prestação de informações ao fisco em resposta a intimação emitida divergentes de
dados levantados pela fiscalização, a movimentação bancária desproporcional aos
rendimentos declarados, mesmo de forma continuada, bem como a apuração de
depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte não justificados,
independentemente do montante movimentado, por si só, não caracteriza evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição de multa qualificada de 150% prevista
no inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996. (destaques do original)
Conclui, assim, que não restou provado, no presente caso, as hipóteses
mencionadas no segundo paradigma, a evidenciar a divergência do acórdão recorrido com a
jurisprudência deste Conselho, e pede que seja dado provimento ao recurso especial para
reformar o respeitável Acórdão e, assim, determinar a anulação/cancelamento de tal
qualificação, reduzindo a referida multa ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento),
cancelando-se em consequência, a representação fiscal para fins penais dela decorrente, e
assim seja feita a necessária JUSTIÇA!.
Os autos foram recebidos na PGFN em 16/02/2016 (e-fls. 657), retornando ao
CARF em 29/02/2016 com contrarrazões (e-fls. 658/664) na qual a PGFN afirma a
improcedência das alegações da recorrente, porque, nos termos da legislação de regência:
Não há a menor dúvida de que o contribuinte, ao omitir de forma recorrente sua renda
verdadeira ao Fisco reiteradamente, procurou impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador do tributo. Tal fato restou
provado nos autos, e foi reconhecido no r. acórdão proferido pela e. Câmara a quo.
Entretanto, ainda que provado o ilícito, de acordo com a jurisprudência do CARF,
somente caberia o agravamento da multa, quando restasse demonstrado o “evidente
intuito de fraude”, ou seja, caberia demonstrar que o contribuinte dirigiu a sua vontade,
de forma consciente, para o fim de obter o resultado gravoso para o Fisco.
Com efeito, vê-se o intuito de fraude quando o recorrido adota a prática de declarar ao
Fisco uma renda que sabia não ser verdadeira. E, diga-se de passagem, os valores
omitidos são de grande vulto e de forma reiterada. Assim, é muito claro que o
contribuinte passou, de forma consciente, informações falsas ao Fisco. Como bem
ressalta a decisão recorrida “a contribuinte, apesar de haver informado em sua DIPJ
(lucro presumido) receita bruta trimestral nos montantes de R$ 153.323,07, R$
282.758,46, R$ 218.064,17 e R$ 20.326,15, respectivamente, não logrou êxito em
provar a origem de cerca de R$ 17 milhões creditados em contas correntes bancárias de
sua titularidade.”
Ora, depreende-se do próprio art. 71 da Lei n.o 4.502/64 que não é, de forma alguma,
permitido ao contribuinte declarar informações sabidamente falsas ao Fisco.
Interessante salientar, novamente, que o dever fixado pelo art. 71 da Lei n.o 4.502/64 é
plenamente compatível com as demais normas que compõem o sistema de direito
tributário. Com efeito, diferentemente do que poderia ocorrer em outros ramos do
Direito, no direito tributário os fiscalizados possuem o dever de colaborar com os
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

fiscais. Esse dever está previsto nos artigos 194, 195 e seguintes do Código Tributário
Nacional.
Cita doutrina e invoca outros julgados administrativos em reforço ao seu
entendimento de que:
Ora, demonstrado que o contribuinte declarou, de forma consciente, informações falsas
ao Fisco, não há a menor dúvida de que agiu com dolo.
E a vontade dolosa resta absolutamente clara quando se vê que o contribuinte passou
informações sabidamente falsas ao Fisco em sua DIPJ.
A infração foi reiterada, ou seja, o contribuinte estava ciente dos seus atos, e mais,
estava certo de que sairia impune, de que o ilícito estaria “valendo a pena”. Então, a
fraude é ainda muito mais grave, pois não decorreu de atos isolados, ao contrário, vê-se
uma clara prática fraudulenta, a merecer repúdio ainda muito maior.
[...]
Desse modo, o ilícito foi cometido pelo recorrido com evidente intuito de fraude, sendo
inteiramente cabível, conforme jurisprudência pacificada, a cobrança da multa
qualificada.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
O acórdão recorrido manteve a qualificação da penalidade sob a premissa de que
não se tratava, aqui, de simples omissão de receitas. Nos termos do seu voto vencedor:
No caso sob exame não resta dúvida que a omissão de receita não adveio de mero erro
cometido pelo sujeito passivo em seu registro de receitas, e sim de sua intenção livre e
consciente de fugir ilegalmente à tributação.
De fato, pelo exame dos autos do processo é possível verificar que no ano-calendário de
2005, objeto da fiscalização, a contribuinte, apesar de haver informado em sua DIPJ
(lucro presumido) receita bruta trimestral nos montantes de R$ 153.323,07, R$
282.758,46, R$ 218.064,17 e R$ 20.326,15, respectivamente, não logrou êxito em
provar a origem de cerca de R$ 17 milhões creditados em contas correntes bancárias de
sua titularidade.
Some-se a isso o fato de constar no livro Registro de Saídas de uma das filiais da
empresa vendas de mercadorias a terceiros no total de R$ 4.120.168,78, valor esse bem
superior às receitas declaradas. Como se não bastasse, mediante circularização junto a
seus principais fornecedores, foi provado que a pessoa jurídica realizou compras no ano
de 2005 que totalizaram R$ 12.400.254,67, valor esse também incompatível com a
receita informada na DIPJ.
A reiteração da conduta nos quatro trimestres do ano de 2005, bem como a enorme
discrepância entre a receita bruta informada ao Fisco e aquela efetivamente percebida
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

pela contribuinte permitem concluir que a omissão não foi fruto de “simples” erro da
contribuinte, mas sim de sua intenção em fraudar o Erário Público.

A Contribuinte invoca jurisprudência contrária à qualificação da multa de ofício
em face de exigência fundada em presunção legal de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, destaca que atendeu a todas as intimações fiscais e que o
fato de seus esclarecimentos serem divergentes das apurações feitas pela autoridade lançadora
não caracteriza a hipótese dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Entende que não restou
provado o evidente intuito de fraude por meio de provas cabais e não de meras afirmativas
desamparadas das imprescindíveis provas.
Discorda da presunção de fraude em tais circunstâncias e ressalta que a prova cabe
a quem acusa, sendo certo que a autoridade lançadora não carreou quaisquer provas de crimes
para os autos, mormente tendo em conta que a própria tributação se deu por meio de presunção.
Acrescenta que até mesmo a hipótese de tentativa de simulação não chegaria a se enquadrar nas
condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Invoca a Súmula CARF no 14 e o voto vencido do Conselheiro Relator integrado
ao acórdão recorrido, que afasta a qualificação da penalidade em face da falta de declaração de
receitas reais e do descumprimento de obrigações acessórias, na medida em que o Fisco não
ficaria impedido de verificar a ocorrência do fato gerador, mormente tendo em conta os recursos
à sua disposição para tanto. Afirma, ainda, que não restou caracterizada a reiteração, pois o único
período lançado foi o de 2005.
Assim, como não foi demonstrada a utilização dolosa de meios e ilícitos para
impedir ou retardar a própria ocorrência do fato gerador, ou mesmo para impedir a sua
ocorrência, mormente tendo em conta que a fraude se consuma no fato gerador do tributo e não
em momentos posteriores, tais como a ausência de declaração, ou a declaração a menor do
tributo, etc., tais fatos não atingem o fato gerador, que é o objeto do tipo. Acrescenta que a falta
de contabilização de contas bancárias mantidas em nome da empresa-recorrente, isoladamente
não indica qualquer intuito fraudulento.
Opõe-se ao voto condutor do acórdão recorrido pois, o fato da Fiscalização
considerar (subjetivamente) que não restou caracterizado erro cometido pela Recorrente, não
significa que a eventual divergência entre os valores declarados pela Recorrente e aqueles
apurados em sua movimentação bancária o autorizem a qualificar a multa de ofício por
considerar caracterizado o intuito de fraude. Entende essencial que a circunstância motivadora
da qualificação da multa seja minuciosamente justificada e comprovada nos autos.
A PGFN, de seu lado, afirma o cabimento da multa qualificada em face da
omissão reiterada de receitas, a evidenciar que a Contribuinte procurou impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador do tributo. O
intuito de fraude estaria evidenciado na prática de declarar ao Fisco uma renda que sabia não ser
verdadeira, e destaca que os valores omitidos são de grande vulto e de forma reiterada.
Diversamente do que defende a Contribuinte, a maioria deste Colegiado tem se
manifestado reiteradamente em favor da qualificação da penalidade nos casos de significativa e
reiterada omissão de receitas, ainda que presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. Esta Conselheira, porém, tem divergido desta orientação, admitindo, como defende
a Contribuinte que a falta de contabilização de contas bancárias mantidas em nome da empresa-
recorrente, isoladamente não evidencia o intuito de fraude necessário à qualificação da
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

penalidade, porque a omissão de receitas é deduzida por meio de presunção e não revela, por si
só, que receitas da atividade foram intencionalmente subtraídas das bases tributáveis.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A
distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano).
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

No presente caso, porém, diversamente do que aduz a Contribuinte, a
circunstância motivadora da qualificação da multa está minuciosamente justificada e
comprovada nos autos, consoante expresso no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 43/49):
IV — DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
58. Preliminarmente, cumpre-nos registrar que a legislação tributária por meio do art. 42
de Lei n° 9.430, de 1996, prevê a possibilidade de se presumir a omissão de receitas
quando o contribuinte devidamente intimado não comprova a origem dos recursos
creditados em suas contas correntes. O caso em comento se enquadra nessa situação.
Tal fato, todavia, não afasta a caracterização de eventual dolo, pois a figura da
presunção legal apenas tem o condão de inverter o ônus da prova para o fiscalizado.
59. Pois bem. Os valores do imposto de renda e das contribuições apurados serão
exigidos do contribuinte mediante a emissão de Autos de Infração, com a imposição de
multa de ofício, aplicada conforme disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
[...]
60. A fim de verificar qual percentual deve ser aplicado, faz-se necessário apurar se o
contribuinte praticou ou não uma das infrações previstas nos art. 71 a 73 da Lei n°
4.502/64:
[...]
61. Ocorre, porém, que nos tipos penais acima transcritos há necessariamente um
componente doloso, sem o qual não é possível a caracterização do ilícito. Em outras
palavras, para a ocorrência do crime, é necessário que a ação perpetrada tenha como
finalidade prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato
juridicamente relevante.
62. Adentramos, assim, no campo das infrações subjetivas, em contraposição à regra
geral da responsabilidade objetiva que impera no campo das infrações à legislação
tributária.
63. Sobre os conceitos de infração objetiva e subjetiva, Paulo de Barros Carvalho
("Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 14 a ed., p. 504 e ss) pontifica, in verbis:
Infração subjetiva é aquela para a configuração de que exige a lei que o autor
do ilícito tenha operado com dolo ou culpa (esta em qualquer um dos seus
graus). Caso de infração subjetiva é o comportamento do contribuinte do
imposto sobre a renda que, ao prestar sua declaração de rendimentos, omite,
propositadamente, algumas receitas, com o objetivo de recolher quantia menor
do que a devida. As infrações objetivas, de outra parte, são aquelas em que não
é preciso apurar-se a vontade do infrator. Havendo o resultado previsto na
descrição normativa, qualquer que seja a intenção do agente, dá-se por
configurado o ilícito. Situação típica é a do não-pagamento de determinada
quantia, a título de imposto predial e territorial urbano, nos prazos fixados na
notificação de lançamento. Sendo irrelevante o ânimo do devedor, não realizado
o recolhimento até o limite final do prazo, incorrerá ele em juros de mora e
multa de mora.
Ainda que o princípio geral, no campo das infrações tributárias, seja o da
responsabilidade objetiva, o legislador não está tolhido de criar figuras típicas
de infrações subjetivas. São elas a sonegação, a fraude e o conluio, além
daquelas em que se eleger a culpa (nos aspectos da negligência, imprudência ou
imperícia), como ingrediente necessário do tipo legal." (negritamos)
64. Cristalino, portanto, que para a configuração do crime no caso sob comento é
preciso restar caracterizado que o autor do ilícito agiu com a intenção de burlar o
sistema de fiscalização tributária.
65. Assim, diante das definições transcritas acima e da análise dos fatos procedida por
esta fiscalização, constatamos que a ação do contribuinte, materializada pela prestação
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

de informações falsas à autoridade fazendária, acobertada pela insistente recusa no
fornecimento de livros e documentos, caracteriza-se inequivocamente como sonegação
fiscal.
66. Apresentamos, adiante, o conjunto fático hábil a demonstrar a conduta dolosa
praticada com o intuito único de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
67. Inicialmente, cabe registrar que os créditos tributários relativos ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como os das contribuições sociais (CSLL, PIS/Pasep e
Cofins) estão sujeitos ao lançamento por homologação. Esta modalidade ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa.
68. Previsto no art. 150 da Lei n° 5.172 (Código Tributário Nacional), de 25 de outubro
de 1966, o procedimento do lançamento por homologação prevê que o pagamento
antecipado pelo obrigado (sujeito passivo) extingue o crédito, sob condição resolutória
da ulterior homologação do lançamento. Prevê, ainda, que decorrido o prazo legal sem
que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considerar-se-á homologado o lançamento
e definitivamente extinto o crédito.
69. Com o intuito de proceder ao efetivo acompanhamento, controle e cobrança das
obrigações dos milhões de contribuintes, cujos créditos tributários estão sujeitos ao
lançamento por homologação, o Poder Executivo por meio do art. 5o do Decreto-Lei n°
2.124/84, abaixo transcrito, estabeleceu que o Sr. Ministro da Fazenda poderia instituir
obrigações acessórias relativas a tributos federais. Definiu, ainda, que o documento que
a formalizaria seria tratado como instrumento de confissão de dívida apto à exigência do
crédito nele informado.
Art. 5o — O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
§1° O documento que formaliza o cumprimento da obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para exigência do referido crédito.
70. Com base nesse dispositivo legal foi instituída a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e, também, a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), sendo que a DIPJ, a partir do exercício de 2000,
passou a ter caráter informativo, não possuindo o atributo de confissão de dívida, em
conformidade com o preconizado na IN SRF n° 14, de 14 de fevereiro de 2000, que
alterou a redação do art. 1° da IN SRF n° 77, de 1998.
71. Efetuado esse primeiro registro acerca das declarações instituídas para o controle
fiscal e da modalidade do lançamento dos créditos tributários relativos ao IRPJ e às
contribuições sociais, passemos a verificar as informações prestadas pelo contribuinte
no cumprimento de suas obrigações.
72. Consultando a DIPJ, do ano-calendário 2005, apresentada pelo contribuinte,
observamos que o mesmo optou pelo regime de apuração do imposto de renda sobre o
lucro presumido, informando em relação às receitas auferidas os valores abaixo
discriminados:

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

73. Observamos, ainda, que na Ficha 53B, das Outras Informações, o contribuinte
deixou zerado o campo destinado a informar o montante das compras de mercadorias
realizadas no ano-calendário. Ademais, registrou na linha 22, que a escrituração no ano
fora a contábil, ou seja, teria escriturado os Livros Diário e Razão.
74. Quanto às DCTF, constatamos que no caso do IRPJ e da CSLL somente foram
declarados os débitos relativos ao 3° e 4° trimestres, nos montantes acima indicados. E
que as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins foram declaradas em valores
compatíveis com as receitas informadas na DIPJ.
75. Porém, no curso do procedimento fiscal, verificamos situação bem diversa da
informada pelo contribuinte em suas declarações.
76. Da análise dos extratos bancários, verificou-se a existência de milhares de
lançamentos efetuados, tais como: depósitos, transferências de disponíveis, ordens de
créditos, liquidações de cobrança, os quais alcançaram a ordem de R$ 18,6 milhões no
ano de 2005.
77. Por outro lado, do exame dos valores da receita bruta informados na declaração do
imposto de renda, constatamos que estes se limitaram à cifra de apenas R$ 674 mil no
ano.
78. Intimado e reintimado a esclarecer acerca da origem dos recursos creditados em suas
contas correntes, o contribuinte simplesmente informou que os depósitos devem se
referir a operações de compra e venda de mercadorias e os valores que excedem ao
faturamento, na sua maioria, referem-se a empréstimos tomados em diversas instituições
financeiras.
79. Ora, em uma simples operação de soma dos valores lançados como depósito,
apuramos o resultado de R$ 5,6 milhões, ou seja, um montante muito superior à receita
anual declarada à Receita Federal. Além disso, verificamos que os valores (i) das
liquidações de cobrança, (ii) das transferências eletrônicas de disponíveis (TED) e DOC
e (iii) dos demais créditos (exceto empréstimos e financiamentos), somam R$ 4,8
milhões, R$ 4,4 milhões e R$ 3,8 milhões, respectivamente.
80. Importante destacar que na elaboração da relação dos créditos, fornecida ao
fiscalizado, não foram incluídos aqueles referentes a empréstimos e financiamentos.
81. Portanto, percebe-se que embora a empresa tenha declarado na DIPJ apenas R$ 674
mil como receita, o valor efetivamente auferido foi muito superior.
82. A fim de corroborar nossa conclusão, recorremos ao Livro de Registro de Saídas de
uma de suas filiais, cujos Resumos Mensais de Operações foram obtidos junto à
Fazenda Pública Estadual, conforme relatado no item "Do Procedimento Fiscal".
83. Nos resumos, coletamos os valores mensais das vendas efetuadas sob os CFOP
5.102 e 6.102, Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros, e os totalizamos,
conforme abaixo discriminado. Observe-se que somente em uma das filiais o valor
anual das vendas totaliza R$ 4 milhões.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

84. Ademais, em virtude de o contribuinte ter zerado o campo destinado a informar o
montante das compras de mercadorias realizadas no ano-calendário 2005, efetuamos,
como mencionado no item "Do Procedimento Fiscal", diligências junto aos seus
principais fornecedores, no sentido de obter informações e documentos acerca das
compras e dos seus respectivos pagamentos.
85. Das respostas dos fornecedores, confirmamos a realização de compras, bem como
dos pagamentos dessas, conforme abaixo discriminado:

86. Diante desses elementos, apuramos que o contribuinte inseriu informações falsas na
declaração do imposto de renda, relativamente aos valores das receitas auferidas e das
compras realizadas no ano-calendário.
87. Tal falta não pode ser atribuída à mera desinformação ou à declaração inexata, pelo
contrário, demonstrou ser muita vantajosa para o contribuinte, haja vista que mais de
um milhão de reais em tributos deixaram de ser apurados e recolhidos aos cofres
públicos.
88. Não bastasse a inserção de informações falsas na DIPJ e DCTF, o que representa, de
imediato, prejuízo à Fazenda Pública, pois conforme relatado é por meio dessas
declarações que a Receita Federal realiza o controle e cobrança dos créditos tributários,
o contribuinte, iniciado o procedimento fiscal, procurou se esquivar não fornecendo os
livros e documentos da escrituração. Suas respostas foram sempre evasivas.
89. No início, alegando não possuir os originais dos extratos bancários, informou que
solicitara as segundas vias às instituições financeiras. Mas essas nunca os forneciam.
90. Na sequência, quando foram requisitados os Livros Diário e Razão, o contribuinte,
inicialmente, informou que não os tinha localizado, depois, que estava obrigado apenas
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

ao Livro Caixa. Quanto a esse livro, esclareceu que não tinha como escriturá-lo, pois
não possuía os extratos bancários, mas quando os mesmos foram fornecidos pela
fiscalização, mudou sua justificativa, apontando a falta de documentos e de empregado
habilitado para a realização de tal tarefa.
91. Em relação aos Livros de Registro de Entradas e Saídas, e às respectivas notas
fiscais, manifestou-se de forma semelhante. No início, não os havia localizado, depois,
os mesmos encontravam-se em poder da Fazenda Estadual. Entretanto, conforme citado
no item "Do Procedimento Fiscal", apenas o Livro de Registro de Saídas e as notas
fiscais de vendas de uma das filiais da empresa estavam em poder daquele Órgão.
92. Essa postura demonstra, de forma inequívoca, a intenção do contribuinte em ocultar
da fiscalização a realidade de sua atividade econômica.
93. Do exposto, resta evidente que a inserção de informações falsas na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), encobrindo receitas, aliada à
tentativa de acobertar informações, sob a alegação de não possuir ou de não ter
localizado os livros e documentos da escrituração, expõe de forma insofismável a
intenção do contribuinte de burlar o sistema de fiscalização da Receita Federal, no
sentido de retardar ou impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
V — CONCLUSÃO
94. Restando demonstradas irregularidades quanto à apuração do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, em decorrência da não apresentação dos livros e documentos da
escrituração, necessários à verificação da correta apuração do lucro presumido e à
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de crédito efetuadas em
conta corrente, apuramos o imposto devido e lavramos o competente Auto de Infração
para formalização da exigência do crédito tributário correspondente, em cumprimento
ao disposto no art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, cujo presente
termo é parte integrante, e concluímos pela aplicação da multa de ofício no percentual
de 150%, conforme disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
95. Lavramos, ainda, os Autos de Infração para exigência dos valores devidos a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins, decorrentes desta fiscalização, haja vista a insuficiência na determinação da
base de cálculo destas contribuições.
Nestes termos, a autoridade fiscal não só estabelece o vínculo dos depósitos
bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também evidencia todo o percurso
por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem
como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas
e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão
de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina,
propriamente, à determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do
fato gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua
atividade omitidas.
Nenhuma dúvida, portanto, que, para além da simulação cogitada na
argumentação desenvolvida em recurso especial, a Contribuinte agiu intencionalmente para
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador. Não
merece reparos, assim, a percuciente abordagem expressa pela autoridade julgadora de 1a
instância ao refutar a impugnação apresentada pela Contribuinte, cujas razões são, aqui, adotadas
para negar provimento ao recurso especial:
[...]
Adotada a perspectiva de que a ocorrência do fato gerador somente se dá a conhecer
por meio da conversão em linguagem competente dos eventos ocorridos no mundo
fenomênico, não poderia subsistir a distinção legal entre os conceitos de sonegação
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

(impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador) e fraude (impedir
ou retardar a ocorrência do fato gerador). Na verdade, tanto na sonegação, quanto na
fraude, o que estaria em questão seria a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador, das condições pessoais de contribuinte,
mediante a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Em síntese, não pode haver distinção entre as hipóteses normativas de fraude lato sensu,
contidas nos arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude stricto sensu) da Lei n° 4.502, de 1964,
na medida em que a incidência de tributação somente se dá sobre o fato gerador
conhecido. Contraditando entendimentos divergentes, poder-se-ia até argumentar que se
a conduta do sujeito passivo realmente fosse hábil a impedir ou retardar a ocorrência
do fato gerador (conforme a prescrição contida no art. 72), não haveria fato a ser
tributado ou tributado no momento.
Decorre daí que a interpretação da fraude lato sensu, no âmbito da legislação tributária,
deve ser sempre em relação à conduta dolosa do sujeito passivo, tendente a impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
(ii) das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Na verdade, a norma jurídica a descrever a hipótese relativa à fraude stricto sensu (art.
72) denota apenas os meios utilizados para impedir ou retardar o conhecimento pelas
autoridades fazendárias, quais sejam: (i) o ocultamento da ocorrência do fato gerador;
(ii) a exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
No caso em apreço, a fundamentação fática da aplicação da multa de oficio qualificada
pelo evidente intuito de fraude teria sido detectado na ação do contribuinte de prestar
falsas informações à autoridade fazendária, acobertada pela insistente recusa no
fornecimento de livros e documentos.
A fim de bem caracterizar o potencial ofensivo ao direito do Fisco da falsidade das
informações prestadas pela Impugnante, em cumprimento a deveres instrumentais
previstos na legislação, a fiscalização passou a explicitar o contexto jurídico em que
teriam sido instituídas as declarações para o controle fiscal dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
[...]
A planilha acima denota não ter qualquer razoabilidade ou verossimilhança a principal e
única alegação da defesa de que apenas 3,61% dos valores depositados nas contas-
correntes de titularidade da empresa, no ano-calendário de 2005, correspondiam a
receitas da atividade empresarial, ou que 96,39% dos recursos depositados se referiam
a empréstimos obtidos junto a instituições financeiras. Nenhuma instituição financeira
seria parceira dos sócios num empreendimento que requeresse tal nível de
endividamento.
Saliente-se ainda que, para provar a omissão de receitas, perpetrada pela empresa, não
se limitou a fiscalização ao mero confronto entre os depósitos bancários de origem
não identificada e os valores das receitas auferidas, informados diretamente na DIPJ,
ou indiretamente nas DCTF.
Demonstrou o Fisco que, contrariamente ao informado pela empresa — de que a maior
parte dos recursos se referia a empréstimos obtidos junto às instituições financeiras—,
os valores teriam sido creditados nas contas correntes sob os seguintes históricos,
constantes dos extratos:
(i) depósitos, R$ 5,6 milhões;
(ii) liquidações de cobrança, R$ 4,8 milhões;
(iii) transferências eletrônicas de disponíveis (TED) e DOC, R$ 4,4 milhões; e
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

(iv) demais créditos (excluídos os empréstimos e financiamentos), R$ 3,8 milhões.
Ademais, no Livro de Registro de Saídas de uma de suas filiais, cujos Resumos
Mensais de Operações foram obtidos junto à Fazenda Pública Estadual (cópias de fls.
193/204), verificou a fiscalização que as vendas escrituradas sob os CFOP 5.102 e
6.102, Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros, eram bastante superiores aos
valores informados ao Fisco Federal, conforme demonstrado abaixo:
[...]
Observe-se assim que apenas 16,41% das receitas auferidas e escrituradas no Livro
Registro de Saídas de uma das filiais da empresa teria sido informada ao Fisco Federal,
para fins de apuração dos tributos devidos. Registre-se, por oportuno, que pelos
cadastros da RFB (fls. 366/367), além da matriz estabelecida na Rua Mirassol, 225, em
Campinas/SP, a empresa teria mais três filiais (uma em Sumaré/SP, uma em
Morungaba/SP e outra em Campinas/SP em outro endereço).
Apesar de comprovado que as informações prestadas nas DIPJ e DCTF, sequer tinham
respaldo na escrituração — o que corrobora a intenção da contribuinte de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais —, continuou a fiscalização na caracterização da fraude
tributária ao proceder a diligências nos principais fornecedores da empresa, conforme
planilha do termo de verificação, fls. 44/45.
Comprovou, assim, também que a empresa teria efetuado compras, no ano-calendário
de 2005, no valor mínimo de R$ 12.400.254,67, fato completamente incompatível com
a receita bruta auferida no período e informada ao Fisco Federal e oferecida à
tributação, de R$ 674.471,85. Na verdade, tais compras teriam sido efetivadas com
recursos mantidos, senão à margem da escrituração, com certeza à margem da
tributação.
Diante deste quadro, não se pode dizer que a imputação de omissão de receitas teria se
baseado unicamente na presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Em face da completa desídia da contribuinte, no
cumprimento de suas obrigações acessórias, principalmente de manutenção de
escrituração capaz de identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
foi exemplarmente desenvolvido todo um trabalho de fiscalização para tentar identificar
a origem dos recursos depositados nas contas correntes de titularidade da empresa, e
confirmar a presunção de omissão de receitas. É nesse contexto que foram acionados o
Fisco Estadual, para obtenção dos livros e notas fiscais, e os fornecedores da empresa,
para a determinação das compras realizadas no período.
Para a defesa, parece bastar o fato de a presunção legal admitir prova em contrário, para
que não seja possível a imputação de conduta fraudulenta. Entretanto, além de não ter
sido produzida qualquer prova acerca da origem dos recursos depositados nas contas
correntes de titularidade da empresa, dentre as quais se destaca a própria escrituração,
diante dos levantamentos feitos pelo agente responsável pelo feito, a omissão de receitas
foi ratificada também na escrituração obtida junto ao Fisco Estadual, e em diligências
junto aos fornecedores, que informaram um volume de compras completamente
incompatível com as receitas oferecidas à tributação no período.
Em contraposição à jurisprudência colacionada pela defesa, e diante das provas
apresentadas pelo Fisco, não se pode admitir que a reiterada e expressiva omissão de
receitas apurada seja decorrente de mero erro no preenchimento das declarações. Na
verdade, está mais do que evidente que a informação ao Fisco Federal de apenas 3,61%
das receitas auferidas, no período fiscalizado, caracteriza ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais (sonegação).
Nesse contexto, é possível inferir que a empresa deixou de apresentar a escrituração
obrigatória, para que a falsidade das informações prestadas ao Fisco não ficasse
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

definitivamente constituída. Entretanto, com o Livro Registro de Saídas de uma das
filiais da empresa, obtido com a Fazenda Estadual, já é possível inferir o modus
operandi da empresa de proceder à escrituração das receitas auferidas, mas deixar de
informá-las ao Fisco Federal e de incluí-las nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.
E apesar dos protestos da defesa, é inegável que as respostas dadas à fiscalização não
podem ser admitidas como justificativas plausíveis para a falta de apresentação dos
livros, configurando, como bem anotado pela autoridade fiscal, meras evasivas.
Conforme destacado pelo agente fiscal, intimada a apresentar os Livros Diário e Razão,
a contribuinte, inicialmente, informou que não os tinha localizado, e depois, que estava
obrigada apenas ao Livro Caixa. Quanto a esse livro, esclareceu que não tinha como
escriturá-lo, pois não possuía os extratos bancários, mas quando estes lhe foram
fornecidos pela fiscalização, mudou sua justificativa, apontando a falta dos demais
documentos e de empregado habilitado para a realização de tal tarefa.
Da mesma forma, em relação aos Livros de Registro de Entradas e Saídas, e às
respectivas notas fiscais, no início, afirmou que não os havia localizado, depois, que se
encontravam em poder da Fazenda Estadual. Entretanto, apenas o Livro de Registro de
Saídas e as notas fiscais de vendas de uma das filiais da empresa estavam em poder
daquele órgão.
Ratifica-se assim a conclusão da fiscalização de que demonstrada está intenção do
contribuinte em ocultar a realidade de sua atividade econômica ao Fisco Federal.
Em assim sendo, cumpre reconhecer a fraude, na tentativa da contribuinte de impedir ou
retardar o conhecimento pelo Fisco Federal das receitas auferidas na sua atividade
operacional, apuradas a partir dos valores creditados nas contas correntes de titularidade
da empresa e de origem não comprovada por documentação hábil e idônea.
Para tanto, a contribuinte teria omitido, reiterada e sistematicamente, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB, a quase totalidade (96,39%) das receitas e,
possivelmente, escrituradas (conforme Livro Registro de Saídas obtido com o Fisco
Estadual). Conseqüentemente, dada à falsa declaração acerca de elemento integrante das
bases de cálculo, os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) também foram informados, nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, em valores
expressivamente menores do que os devidos em relação a todos os fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2005 (total de 32 fatos geradores: 4 de IRPJ; 4 de CSLL;
12 de PIS; e 12 de Cofins).
Desta forma, tendo em conta a conduta reiterada e sistemática de omissão de receitas
nas declarações apresentadas ao Fisco, em cumprimento a dever instrumental instituído
na legislação, caracterizada está a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
[...]
In casu, também não se configurou uma eventual omissão no cumprimento de obrigação
tributária principal e acessória, mas a conduta omissiva foi a regra.
A contribuinte, além de ter deixado de pagar e informar ao Fisco a quase totalidade do
crédito tributário devido sobre as receitas comprovadamente auferidas, também deixou
de apresentar a escrituração a que estava obrigada. Dizer que tais omissões deveriam ser
puníveis com penalidades próprias, como arrazoado num dos acórdãos colacionados, é
tornar indistinta a linha que separa o mero erro, punível com a multa de oficio de 75%,
da conduta fraudulenta sobre a qual deve incidir a multa de oficio qualificada de 150%.
Para dar ao caso o tratamento requerido de mera de omissão de pagamento de tributo
seria necessário que a obrigação tributária deixasse de ser ex-lege.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

Ademais, diante dos elementos que constam dos autos, resta comprovado o evidente
intuito de fraude, não havendo que se falar em mera constatação da omissão de
receitas, por presunção legal, configurando-se inaplicável a interpretação contida no
Enunciado n° 14 da Súmula do Primeiro Conselho de Contribuintes (atualmente
também aprovada no Pleno da CSRF em 08/12/2009), in verbis:
Enunciado - A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502/64.
Reitere-se: não foi comprovada apenas a omissão de receitas, a partir da falta de
comprovação da origem dos recursos depositados nas contas correntes de titularidade da
empresa. Foi comprovada também a prestação de falsa informação ao Fisco Federal
sobre as receitas escrituradas no Livro Registro de Saídas, obtido junto à Fazenda
Estadual. E, ainda, foi comprovado, em procedimento de diligência fiscal junto aos
fornecedores, que as compras efetuadas no período foram feitas com recursos mantidos
à margem da tributação, na medida em que, as receitas informadas ao Fisco Federal não
dão conta dos recursos necessários a tais operações.
Beira o absurdo o argumento de que não se pode falar em omissão qualificada do
contribuinte, com a finalidade de sonegar o tributo, ocultar ou retardar o conhecimento
do fato gerador, na imputação de omissão de receitas com base em depósitos bancários
de origem não comprovada, porque a Lei permite o acesso às movimentações
financeiras pelo Fisco.
De pronto, porque a conduta a ser qualificada pelo evidente intuito de fraude é a da
contribuinte, e não das instituições bancárias. Dito por outras palavras: em que pese
terem as instituições financeiras, informado a movimentação dos recursos nas contas
correntes de titularidade da empresa, releva notar que a contribuinte omitiu tais
informações nas declarações prestadas ao Fisco acerca das bases de cálculo e dos
tributos devidos.
Depois, porque a premissa adotada viria a comprometer qualquer avaliação subjetiva da
conduta, pois como o Fisco tem condições de obter, junto a terceiros, informações
acerca das operações realizadas pelos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, então,
tais contribuintes jamais estariam sujeitos à imputação de conduta fraudulenta. É como
admitir que o sujeito passivo possa deixar de cumprir as suas obrigações principais e
acessórias, porque terceiro tem o dever informar ao Fisco sobre as operações por ele
realizadas.
Também não se pode acatar os argumentos de que, não caracteriza evidente intuito de
fraude, a movimentação bancária desproporcional aos rendimentos declarados, de
forma continuada, nem a apuração de depósitos bancários em contas de titularidade do
contribuinte não justificados, independentemente do montante movimentado, porque só
pode ter partido da premissa de que a tributação, por presunção legal, não admite a
imputação de sonegação ou fraude.
Se comprovada a reiterada e expressiva omissão de receitas, ainda que por presunção
legal, é porque o contribuinte deixou de comprovar, com documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade. Se fosse um
mero erro de escrituração, as operações não seriam tão numerosas, capazes de permitir
a caracterização da reiteração, nem de montantes tão expressivos, de forma, na maioria
das vezes, a comprometer a sistemática de tributação adotada pela empresa, impondo o
arbitramento dos lucros.
Novamente diga-se que não é verdade que a multa qualificada não tem fundamento
explicitado nos Autos de Infração. Os dispositivos legais que fundamentaram a multa
qualificada encontram-se regularmente referidos nos quadros "Enquadramento Legal",
contidos nos "Demonstrativos de Multa e Juros de Mora", integrantes dos lançamentos,
às fls. 08, 15, 22 e 28. Ademais, conforme reconhecido pela própria defesa, consta do
termo de verificação (fls. 40 e seguintes), expressamente referido como parte integrante
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

dos lançamentos, extensa descrição fática vinculada especificamente à aplicação da
multa qualificada. Desta forma, insustentável a alegação de falta de fundamentação.
Adotados tais fundamentos, a exigência da multa qualificada subsiste. (destaques do
original)
Como bem destacado, é possível inferir que a empresa deixou de apresentar a
escrituração obrigatória, para que a falsidade das informações prestadas ao Fisco não ficasse
definitivamente constituída. Apesar disso, a reiteração da conduta de suprimir receitas da
atividade na apuração das bases tributáveis se apresenta em todos os fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2005 (total de 32 fatos geradores: 4 de IRPJ; 4 de CSLL; 12 de PIS; e 12
de Cofins). São 32 (trinta e dois) momentos, ainda que referentes, apenas, ao ano-calendário
2005, nos quais Contribuinte, ciente dos resultados auferidos, opta por não submetê-los à
tributação, em ações consentâneas aos fatos geradores autuados.
Assim, nenhum dos pontos suscitados no recurso especial se presta a infirmar a
conclusão de que restou demonstrado o evidente intuito de fraude que justifica a qualificação da
penalidade sobre os créditos tributários lançados.
É certo que a Fiscalização, supondo-se possível uma prova direta do dolo do
agente no presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de indícios
consistentes e convergentes que autorizaram a presunção da intenção de fraude na apuração das
bases dos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento ao longo do ano-calendário 2005.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é
defendida com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único
do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não só
requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma jurídica
lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da comprovação do
fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente o fato indiretamente
provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência fenomênica provável, e
passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova direta
veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente presumido. Só
a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real não tem como ser
alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser direta ou indireta, o fato
que se quer provar será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente provável. É a
realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de forma
indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias, documentos,
depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma
autora acrescenta:
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.838 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.015176/2009-93

As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas indiretas
acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fe em
geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão,
convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos
propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação de fraude, para atribuir-lhe uma
conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital